Tribunal: CARF
Processo: 10850.907285/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907285/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.050 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SISTEMA FACIL - TAMBORÉ 7 VILLAGGIO SPE - LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 6a Turma da DRJ/RPO na sessão de 28 de novembro de 2011 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente não
homologando a compensação pleiteada.

I – Da Contenda
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisorio
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 53/57, por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907285/2009-09
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907285/2009-09

intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de PIS/PASEP (código de
receita: 8109) e COFINS (código de receita; 2172) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ: 2089).
Por intermédio do despacho decisorio de fl. 23, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no PER/Dcomp de n° 20394.83164.301008.1.7.04-7521, ao fundamento de
que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, "não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 01/02,
acompanhada dos documentos de fls. 03/49 e 61/65 c 68/69, na qual alega, em síntese,
que: a) no preenchimento da DCTF - Io semestre de 2008 informou um valor de débito
que é indevido, conforme demonstrado na ficha 14A da DIPJ/2009; b) o valor devido
correto é R$ 57.697,22, que gera direito ao crédito por pagamento a maior; c) a DCTF -
1o semestre de 2008 foi retificada, comprovando-se a origem da apuração do crédito,
com base nos documentos anexados; d) anexou despacho decisório, DCTF - retificadora
- 1o semestre de 2008, ficha 14A da DIPJ/2009, comprovante de pagamento do DARF,
no valor de R$ 77.517,34. Ao final, requer o acolhimento da presente manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

II – Da Decisão Recorrida
Analisando os argumentos apresentados pelo contribuinte, a 6a Turma da
DRJ/RPO entendeu não haver meios de prova que comprovassem o direito creditório pleiteado,
indeferindo o pleito da contribuinte.
Explica a turma julgadora que a Contribuinte, em sua peça impugnatória, não
apresentou qualquer documentação que pudesse comprovar seu direito líquido e certo, limitando-
se a tão-somente apresentar a Declaração-retificadora (DCTF), na qual se destaca o novo valor
declarado.

III – Do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, acostando aos autos os
seguintes documentos: cópia do balancete analítico, termo de abertura, encerramento do livro
diário do ano calendário de 2008, devidamente registrado; planilha de cálculo do imposto; DIPJ
2009, ano-calendário 2008 e DCTF retificadora de modo a comprovar o recolhimento indevido
ou a maior de IRPJ.
Alega também, em síntese que:
Por erro material, preencheu indevidamente a DCTF do período, incluindo o valor
de R$ 77.517,34 a título de IRPJ do primeiro trimestre de 2008, quando o correto seria o valor de
R$ 57.697,22, conforme documento retificado acostada aos autos.
Apresenta planilha para demonstrar o cálculo realizado;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907285/2009-09

Alega que não houve prejuízo ao Fisco e, por isso, deve seu pedido ser provido;
Pugna pela reunião dos processos administrativos fiscais de nos
10850.907677/2009-60e 10850.907678/2009-12em decorrência do princípio da economia
processual, vez que todos eles possuem o mesmo objeto do presente processo;
Requer, por fim, que a compensação seja deferida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o pedido de compensação transmitido pela Recorrente não foi
homologado sob o fundamento de não haver crédito suficiente a ser compensado.
Alega a Recorrente, no entanto, que incorreu em erro material ao preencher a
DCTF do primeiro trimestre de 2008, o que teria ocasionado a dúvida, mas que encaminhou
DCTF retificadora na qual informa os devidos valores de IRPJ no período.
O julgador a quo, no entanto, julgou improcedente o pedido da Recorrente,
justificando não haver elementos de prova suficientes para comprovação de seu direito.
Decerto que, quando da apresentação de sua impugnação ao despacho decisório, a
Recorrente ainda não havia apresentado os documentos que pudessem confirmar seu pleito.
Portanto, não devia ser outra a decisão proferida pela DRJ.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente acosta aos autos,
elementos de prova que acredita serem possíveis de corroborar seu direito, quais sejam: cópia do
balancete analítico, termo de abertura, encerramento do livro diário do ano calendário de 2008,
devidamente registrado; planilha de cálculo do imposto; DIPJ 2009, ano-calendário 2008 e
DCTF retificadora de modo a comprovar o recolhimento indevido ou a maior de IRPJ.
Esta turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória em sede
de Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade material que deve reger os
processos administrativos fiscais.
O Princípio da Verdade Material, corolário da própria imposição da legalidade
dos atos administrativos e, consequentemente do processo administrativo, impõe ao julgador, no
exercício de suas atividades, não se restringir às alegações e fatos trazidos ao processo, “sendo-
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907285/2009-09

lhe devido investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu”1, determinando a
produção de provas que entenda necessárias à formação de sua convicção.
Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento recentes proferidos pela
Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 9101.003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Nessa esteira e entendendo que o erro de fato não é justificativa para se negar o
direito de crédito do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade local verifique se os elementos comprobatórios trazidos pela Recorrente em sede
recursal, confirmam o alegado pela mesma, oportunizando à Recorrente a apresentação de todos
os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de modo que se possa averiguar a
exatidão do crédito alegado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Principios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário. 4a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 29).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital